Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712080-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE GUSMAO MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MOURA FOLY AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO DE GUSMÃO MEDEIROS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante (ID 229556034, autos originais). Requer o agravante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. Ao agravante para. querendo, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, especialmente comprovantes de seus rendimentos mensais, além dos extratos bancários (completos e das respectivas contas vinculadas ao seu nome) que comprovem sua movimentação financeira. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator